Tribunal: TJPA
Processo: 0091520-93.2013.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2025-05-26

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0091520-93.2013.8.14.0301

APELANTE: ALESSANDRA REZENDE DE ARAUJO MIRANDA, CLIFFORD REZENDE MIRANDA

APELADO: CONSTRUTORA TENDA SA, FIT SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. MANUTENÇÃO DE DECISÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE NOVOS ARGUMENTOS. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por CONSTRUTORA TENDA S.A. e FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA. em face de Decisão Monocrática que conheceu e deu provimento ao recurso de apelação da Agravada, ALESSANDRA REZENDE DE ARAÚJO MIRANDA, para deferir-lhe o benefício da gratuidade da justiça. A decisão monocrática reformou a sentença de primeiro grau que havia indeferido o pleito. Os Agravantes reiteram os argumentos de que a Agravada não preenche os requisitos para a concessão da gratuidade, alegando que possui renda superior a três salários-mínimos e que a renda familiar não foi considerada.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se os Agravantes trouxeram argumentos novos capazes de infirmar a decisão monocrática que concedeu a gratuidade de justiça à Agravada, nos termos do art. 1.021, §3º, do CPC; e (ii) saber se, diante dos argumentos recursais, subsistem os fundamentos para a manutenção da gratuidade de justiça deferida à Agravada na decisão monocrática, especialmente quanto à comprovação de hipossuficiência frente à sua renda e despesas, e a alegação de não consideração da renda familiar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

·

A ausência de argumentos novos no Agravo Interno, capazes de infirmar os fundamentos da decisão monocrática agravada, autoriza a sua manutenção, em consonância com a interpretação do art. 1.021, §3º, do CPC, mitigada pela jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça.

·

A concessão da gratuidade da justiça é devida quando a parte demonstra, por meio de documentação, que sua renda líquida é comprometida por despesas fixas essenciais, configurando hipossuficiência para arcar com as custas processuais sem prejuízo do próprio sustento, mesmo que a renda bruta supere determinados patamares abstratos.

·

A presunção de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural (art. 99, §3º, CPC) é relativa, podendo o magistrado indeferir o pedido se houver elementos que evidenciem a falta dos pressupostos. Contudo, a análise deve se basear nos elementos concretos dos autos, sendo a documentação de despesas e a assistência jurídica pro bono fatores relevantes para a comprovação da hipossuficiência.

·

A alegação de não consideração da renda familiar não é, por si só, suficiente para afastar o benefício, se os demais elementos dos autos comprovam a dificuldade da requerente em arcar com as custas.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Agravo Interno conhecido e desprovido. Tese de julgamento:
“1. A ausência de argumentos novos no Agravo Interno capazes de infirmar a decisão monocrática agravada conduz à sua manutenção pelos próprios fundamentos, conforme interpretação jurisprudencial do art. 1.021, §3º, do CPC.”
“2. A comprovação de que a renda líquida é substancialmente comprometida por despesas fixas, corroborada pela assistência jurídica pro bono, justifica a concessão da gratuidade da justiça, ainda que a renda supere patamares salariais mínimos, cabendo ao julgador analisar a situação concreta apresentada.”
“3. A presunção de hipossuficiência de pessoa natural (art. 99, §3º, CPC) é relativa, mas seu afastamento requer elementos concretos que infirmem a condição de necessidade, não bastando alegações genéricas sobre a renda ou a não análise da renda familiar, se a documentação individual comprova a hipossuficiência.”

__________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, art. 99, §§ 2º e 3º, art. 1.021, § 3º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Min. Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017; STJ, AgInt no AREsp 1830109/MG, Rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 22/11/2021; STJ, AgRg no AREsp 330007/AL, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, j. 14/04/2015.

RELATÓRIO

GABINETE DESEMBARGADORA

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

_______________________________________________________________________________________________________________________

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: 2ª VARA CÍVEL E EMPRESARIAL DE BELÉM

AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0091520-93.2013.8.14.0301

AGRAVANTES: CONSTRUTORA TENDA e OUTRO

AGRAVADA: ALESSANDRA REZENDE DE ARAÚJO MIRANDA

DECISÃO RECORRIDA: MONOCRÁTICA DE
Id. Num. 23736886

RELATORA: DESª. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
AGRAVO INTERNO
interposto por CONSTRUTORA TENDA e OUTRO

em face da Decisão Monocrática (id. 23736886)

que
conheceu e deu provimento ao recurso de apelação
interposto pela ora agravada,
ALESSANDRA REZENDE DE ARAÚJO MIRANDA
.

A
apelação
foi

interposta contra a decisão proferida pelo juízo da 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que, nos autos da AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO AO VALOR DA CAUSA PROPOSTA por CONSTRUTORA TENDA S.A. E OUTRO,

indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de ausência de comprovação cabal de sua insuficiência financeira.

Transcrevo o dispositivo da sentença ali objurgada (id. 23646997):

(...) A autora não logrou demonstrar que não tenha condições de arcar com o pagamento das custas do processo sem prejuízo de sua subsistência e de sua família. Ademais, está sendo assistida por advogado particular. Portanto, há um conjunto de fatores que conduzem ao indeferimento da gratuidade da justiça.

Insto posto, julgo procedente a impugnação à assistência judiciária às autoras, e desde já, por economia processual, em cumprimento ao artigo 1° da Portaria Conjunta nº 3/2017-GP/VP/CJRMB/CJCI,
defiro o parcelamento das custas processuais, em 4 (quatro) parcelas mensais, devendo a parte beneficiária do deferimento comprovar mensalmente o pagamento, sob pena de indeferimento, na forma do art. 98, §6º, do CPC,
conforme orientação encaminhada à UNAJ pela administração do Tribunal de Justiça do Estado do Pará. (Prazo: 15 dias)

Certifique-se a presente decisão nos autos principais.

P. R. I.

Belém, datado e assinado digitalmente.

Em suas RAZÕES RECURSAIS (id.23647002) a apelante sustenta que a sentença não considerou as despesas fixas mensais que comprometem substancialmente sua renda líquida, incluindo gastos com gasolina, energia elétrica, aluguel e necessidades básicas, os quais foram demonstrados por meio de documentos anexados.

Argumenta ainda que sua atual representação jurídica ocorre em regime
pro bono
, o que reforça sua alegação de hipossuficiência econômica.

Requer, ao final, a reforma da sentença para que lhe seja deferido o benefício da gratuidade da justiça, com fundamento no art. 98 do CPC e no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Juntou documentos.

APELAÇÃO julgada em 07/12/2024, cuja ementa transcrevo (id. 23736886):

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. DEMONSTRAÇÃO DE DESPESAS FIXAS COMPROMETENDO A RENDA. REFORMA DA SENTENÇA. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação cível interposta por Alessandra Rezende de Araújo Miranda contra sentença proferida pela 2ª Vara Cível e Empresarial da Comarca de Belém, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça em ação de impugnação ao valor da causa proposta por Construtora Tenda S.A. e outro, sob o fundamento de insuficiência de comprovação de hipossuficiência financeira, condicionando o pagamento das custas ao parcelamento em quatro vezes.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há uma única questão em discussão: a viabilidade da concessão da gratuidade da justiça à apelante, diante das alegações de insuficiência de recursos e da documentação apresentada para comprovar suas despesas fixas mensais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, exige a comprovação de insuficiência de recursos para a concessão de assistência jurídica integral e gratuita.

4. O art. 99, §§ 2º e 3º, do CPC/2015, prevê que a presunção de insuficiência de recursos alegada por pessoa natural é relativa, podendo ser infirmada apenas mediante elementos que demonstrem ausência de necessidade. Antes do indeferimento, exige-se que o juiz intime a parte para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais.

5. A jurisprudência do STJ reconhece que a presunção de hipossuficiência não é absoluta, mas que o indeferimento da gratuidade deve estar amparado em elementos concretos capazes de afastar a condição alegada (STJ, AgInt no AREsp 1830109/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, j. 22/11/2021).

6. No caso, a apelante demonstrou, por meio de documentos, que sua renda líquida mensal de R$ 3.264,26 é comprometida por despesas fixas, como gasolina, energia elétrica, aluguel e alimentação, de forma que o pagamento das custas processuais comprometeria seu sustento.

7. A prestação de assistência jurídica em regime pro bono reforça a hipossuficiência econômica da parte, configurando indício adicional de sua necessidade.

8. A sentença de primeiro grau desconsidera os critérios previstos no art. 99 do CPC/2015 e os documentos apresentados, baseando-se apenas na renda líquida da parte, em manifesta violação ao princípio da proporcionalidade.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso conhecido e provido para reformar a sentença de primeiro grau, deferindo o benefício da gratuidade da justiça à apelante.

Tese de julgamento
:

1. A presunção de insuficiência de recursos prevista no art. 99, § 3º, do CPC é relativa e deve ser afastada apenas mediante elementos concretos que evidenciem a ausência de hipossuficiência.

2. O pagamento de despesas fixas que comprometa substancialmente a renda líquida do requerente justifica a concessão do benefício da gratuidade da justiça.

3. A assistência jurídica prestada em regime pro bono constitui elemento relevante na análise da hipossuficiência econômica.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LXXIV; CPC/2015, arts. 98, § 6º, e 99, §§ 2º e 3º.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp 1830109/MG, rel. Min. Maria Isabel Gallotti, T4 - Quarta Turma, j. 22/11/2021.

Transcrevo o dispositivo:

(...) Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU AO RECURSO
para reformar a sentença de primeiro grau e deferir o benefício da gratuidade da justiça à apelante Alessandra Rezende de Araújo Miranda, nos nos termos da fundamentação. (...)

Irresignadas,
CONSTRUTORA TENDA e OUTRO
opuseram EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id. 24057652), arguindo que a referida decisão deferiu os benefícios da Justiça Gratuita sob o argumento de que a renda mensal da embargada não é suficiente para arcar com os custos do presente processo.

Alega a parte embargante que a decisão monocrática em destaque foi omissa quanto ao fato de que a Embargada não juntou as declarações de imposto de renda, documento capaz de aferir sua real situação econômica e de hipossuficiência. Aponta que a suposta omissão viola o Artigo 5º, LXXIV, da Constituição Federal.

Requer o acatamento dos aclaratórios para que seja sanado suposto vício de omissão na decisão.

Contrarrazões no id. 24384437.

MONOCRÁTICA de id. 25125102, em que os aclaratórios foram rejeitados. Transcrevo a ementa:

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. REJEIÇÃO.

I. CASO EM EXAME

Trata-se de Embargos de Declaração opostos contra decisão monocrática que deu provimento ao recurso de apelação e reformou a sentença de primeiro grau, deferindo o benefício da gratuidade de justiça à embargada. O embargante alega omissão na decisão, por não ter observado que a embargada não juntou as declarações de imposto de renda, documento capaz de aferir sua real situação econômica.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a decisão monocrática embargada padece do vício de omissão, justificando o acolhimento dos Embargos de Declaração.

III. RAZÕES DE DECIDIR

· A decisão monocrática apreciou de forma clara e fundamentada a questão da gratuidade de justiça, levando em consideração a documentação anexada aos autos, que comprovou a condição de hipossuficiência da embargada.

· A decisão considerou que a embargada está em assistência jurídica
pro bono
, fator que ampara sua insuficiência financeira demonstrada na decisão recorrida.

· Os Embargos de Declaração não se prestam à rediscussão da matéria já decidida, mas apenas à correção de omissão, obscuridade, contradição ou erro material, vícios inexistentes na decisão embargada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de Declaração conhecidos e rejeitados.

Tese de Julgamento: "1. Os Embargos de Declaração são cabíveis apenas para sanar omissão, obscuridade, contradição ou erro material existentes na decisão, não se prestando à rediscussão da matéria já apreciada. 2. Não havendo omissão na decisão que defere a gratuidade de justiça com base na análise da documentação apresentada, os Embargos de Declaração devem ser rejeitados."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 1.022.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Resp 15.774-0-SP- EDcl; STF - Rcl: 44145 RO

AGRAVO INTERNO por
CONSTRUTORA TENDA e FIT 10 SPE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA.
no id. 25747907.

Aduz que, mesmo sendo incontestável que a parte Agravada não preenche os requisitos previstos da Lei 1.060/50 c/c artigo 98 do CPC, a Agravante demonstrou que a parte recorrida é servidora pública, cujo contracheque foi acostado e demonstra o recebimento de remuneração na importância superior a três salários-mínimos vigentes no ano de 2018, ou seja, que restou cabalmente comprovado ausência de carência financeira, somado ao fato de que a parte Agravada não demonstrou por meio de prova cabal nos autos de que sua renda líquida seja insuficiente para arcar com essa despesa sem comprometer o próprio sustento.

Argumenta ainda que a decisão de conceder a gratuidade de justiça não considerou a renda familiar total, ou seja, a soma das rendas de ALESSANDRA REZENDE DE ARAUJO MIRANDA e do ESPÓLIO DE CLIFFORD REZENDE, que são coautores na ação original e formam um núcleo familiar. A Agravante sustenta que a renda familiar combinada seria incompatível com o benefício.

Requereu o conhecimento e provimento do recurso para, em juízo de retratação, ser reformada a decisão monocrática agravada, a fim de que seja revogada a gratuidade de justiça concedida à parte Agravada.

Não havendo retratação, que o processo seja apresentado em Mesa, para apreciação e total provimento pelo Órgão Colegiado, pelas razões aduzidas.

Contrarrazões no id. 26444093.

A parte Agravada pede, em suma, o desprovimento do Agravo Interno.

Junta docs. a corroborar seu pleito de gratuidade.

É o Relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do presente recurso.

Com efeito, muito embora tenha o atual Código de Processo Civil inserido no ordenamento jurídico brasileiro nova regra a respeito do agravo interno, prevendo, a partir de sua vigência, ser vedado ao relator limitar-se à reprodução dos fundamentos da decisão agravada para julgar improcedente o agravo interno (CPC, art. 1.021, § 3º), na situação específica destes autos, tem-se por inviável ao julgador qualquer julgamento que se mostre alheio ao não provimento da insurgência com base nas razões de decidir lançadas quando da análise singular da matéria.

Imperioso ressaltar, que a vedação do art. 1.021, §3º do CPC está sendo mitigada pela jurisprudência que se consolida do Superior Tribunal de Justiça. Afinal, “A Corte Especial do Superior Tribunal de Justiça, ao interpretar o art. 1.021, §3º do CPC/2015, assentou que o dispositivo não impõe ao julgador a obrigação de reformular a decisão agravada para, em outros termos, reiterar seus fundamentos, notadamente diante da falta de argumento novo deduzido pela parte recorrente” – (Embargos de declaração no Agravo em Recurso Especial nº 980.631, Rel. Ministra Regina Helena Costa, DJE de 22.5.2017).

Bem, em que pesem os argumentos expendidos no Agravo Interno interposto, resta evidenciado, das razões recursais apresentadas,
que a parte Agravante não trouxe nenhum argumento novo capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve esta ser mantida, por seus próprios fundamentos
.

DO MÉRITO RECURSAL

A controvérsia consiste em verificar se é o caso de conceder a gratuidade de justiça à Agravada.

Analisando os autos, tenho como evidente que não merecem acolhimento os argumentos da parte recorrente, uma vez que tenho como presentes os requisitos para concessão do benefício pleiteado pela parte Agravada.

Com efeito, Carta Magna estabelece em seu inciso LXXIV, do art. 5º, que para a obtenção da assistência jurídica integral e gratuita é imperioso comprovar a insuficiência de recursos.

Deste modo, a presunção de miserabilidade, pobreza ou insuficiência de recursos é relativa, devendo o juiz buscar elementos que comprovem, de fato, a real situação econômica da parte, decidindo, portanto, pela possibilidade de condicionar a concessão da gratuidade de justiça à comprovação da miserabilidade.

Neste sentido, é o posicionamento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. INDEFERIMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. SÚMULA 7/STJ. 1. Se as questões trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou contradições, devem ser afastadas as alegadas ofensas ao artigo 1022 do Código de Processo Civil de 2015. 2. A presunção de pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do requerente. 3. Agravo interno a que se nega provimento.

(STJ - AgInt no AREsp: 1830109 MG 2021/0025915-4, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/11/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 25/11/2021)

ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR PÚBLICO. AÇÃO RESCISÓRIA. IMPUGNAÇÃO AO BENEFÍCIO DE JUSTIÇA GRATUITA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE OFENSA AO ART. 485 DO CPC. INCABÍVEL A AÇÃO RESCISÓRIA QUE SE PRENDE À IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DO DECISUM RESCINDENDO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. Conquanto para concessão da gratuidade da justiça baste mera declaração do interessado acerca de sua hipossuficiência, é certo que referido documento reveste-se de presunção relativa de veracidade, suscetível de ser elidida pelo julgador que entenda haver fundadas razões para crer que o requerente não se encontra no estado de miserabilidade declarado. 2. No caso dos autos, o Tribunal local, ao indeferir a concessão dos benefícios da gratuidade de justiça aos agravantes, o faz com base nos elementos de convicção da demanda; por conseguinte, sua reforma exige o reexame das provas constantes dos autos. Destarte, note-se que o pressuposto lógico da concessão (ou não) do benefício, ou seja, a demonstração do estado de necessidade da assistência judiciária, porque tem raízes em aspectos de índole fático-probatória, não se submete ao crivo desta Corte, ante o veto da Súmula 7/STJ. 3. Agravo Regimental desprovido.

(STJ, AgRg no AREsp 330007/AL. Relator: Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, Órgão Julgador: Primeira Turma, Data do Julgamento 14/04/2015, Data da Publicação/Fonte DJe 23/04/2015 - grifo nosso).

O Novo Código de Processo Civil estabelece no art. 99 as normas para a concessão do benefício da justiça gratuita, determinando à parte a comprovação dos seus pressupostos.

Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2º O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§3º Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.

No caso dos autos, a Agravada demonstrou, por meio de documentação anexada, que sua renda líquida mensal de
R$ 3.264,26
é comprometida por despesas fixas, como gasolina, energia elétrica, aluguel e alimentação, o que, somado a outras necessidades básicas, confirma que o pagamento das custas processuais acarretaria prejuízo ao seu sustento. Além disso, a atual assistência jurídica
pro bono
reforça a insuficiência financeira alegada.

Portanto, verifico que a sentença de primeiro grau não analisou adequadamente as despesas comprovadas nos autos, limitando-se a considerar a renda líquida da Agravada, em manifesta violação aos critérios legais e constitucionais para a concessão da gratuidade da justiça.

Nesse sentido, concluo que restou demonstrada a hipossuficiência financeira, existindo, portanto, fundamento para a concessão do benefício da gratuidade da justiça, não assistindo a razão às Agravantes.

Desta forma, repise-se que, em que pesem os argumentos expendidos no agravo, resta evidenciado das razões recursais que a parte Agravante NÃO trouxe nenhum argumento capaz de infirmar a decisão hostilizada, razão pela qual deve ser mantida, por seus próprios fundamentos.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO do

presente AGRAVO INTERNO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se a decisão monocrática ora recorrida, nos termos da fundamentação
supra
.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de embargos de declaração fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC.

É o voto.

Belém/PA, data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/06/2025